Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700984-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, JUVENAL ARAUJO FERREIRA, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, LUCIANO ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O Vistos. Consoante a informação trazida aos autos por meio da certidão de ID 69922676, a ré FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA não foi devidamente intimada, por não residir no local informado. Ocorre que, consoante anotado pelo oficial de justiça na certidão de ID 69781826, a parte em questão pode ser encontrada no endereço Quadra 08, Lote 16, Recreio das Águas Lindas II, Águas Lindas de Goiás/GO, onde, inclusive, foi realizada a intimação da ré LUCIANA ARAÚJO FERREIRA. Assim, promova-se a citação da parte FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA no endereço informado na certidão de ID 69781826. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator